Tribunal: STJ
Processo: 5004313-33.2020.8.24.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892753 - SC(2025/0105277-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRUNA MARIA CARVALHO
AGRAVANTE
: SUZANA APARECIDA DA ROSA CARVALHO
ADVOGADO
: DOUGLAS MORAES PEREIRA - SC039112
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE
ADVOGADOS
: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
JOSÉ PATRÍCIO NEVES DA FONTOURA - SC004441
ANTONIO SERGIO ALMEIDA - SC006785
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
SOC. de ADV
: GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5adf6529-ca0d-4cdd-869b-87dd481a820b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892753 - SC(2025/0105277-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRUNA MARIA CARVALHO
AGRAVANTE
: SUZANA APARECIDA DA ROSA CARVALHO
ADVOGADO
: DOUGLAS MORAES PEREIRA - SC039112
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE
ADVOGADOS
: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
JOSÉ PATRÍCIO NEVES DA FONTOURA - SC004441
ANTONIO SERGIO ALMEIDA - SC006785
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
SOC. de ADV
: GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular de minha lavra
na qual neguei provimento ao agravo ao fundamento de que, além da aplicação da
a legislação aplicável à espécie é o Decreto
e não o
Súmula 283/STF,
167/67,
art. 784
do Código de Processo Civil, uma vez que a execução está amparada em cédula rural
pignoratícia.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não se aplicam, ao caso, as Súmulas
e
reiterando as razões dos
7/STJ
283/STF,
recursos anteriores no sentido de que houve violação ao
do CPC, tendo em
art. 784
vista que não houve a assinatura de duas testemunhas no título executivo.
Impugnação ao agravo interno às fls. 909/914.
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, conforme se lê do relatório supra, além da aplicação
da
expus que, no caso, como a execução embargada na origem está
Súmula 283/STF,
Documento eletrônico VDA54216332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:22
Código de Controle do Documento: e82ef7be-a434-4e4b-9fad-3fffe574a580

amparada em cédula rural pignoratícia, não incide a norma prevista no
do
art. 784
CPC, uma vez que a legislação de regência é o Decreto-Lei 167/67.
A parte, todavia, deixou de refutar tal fundamento, limitando-se a discorrer,
novamente, acerca da aplicação do
do CPC, além de refutar a aplicação da
art. 784
sequer aplicada, e a
Súmula 7/STJ,
Súmula 283/STF.
Inequívoca, pois, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte,
ao recurso ora analisado, ante a ausência de dialeticidade do recurso.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:22
Código de Controle do Documento: e82ef7be-a434-4e4b-9fad-3fffe574a580

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.753 / SC
Número Registro: 2025/0105277-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043133320208240014
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNA MARIA CARVALHO
AGRAVANTE : SUZANA APARECIDA DA ROSA CARVALHO
ADVOGADO
: DOUGLAS MORAES PEREIRA - SC039112
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE
ADVOGADOS : RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
JOSÉ PATRÍCIO NEVES DA FONTOURA - SC004441
ANTONIO SERGIO ALMEIDA - SC006785
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
SOC. de
ADV.
GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54622419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:45
Código de Controle do Documento: d423af7e-b138-4246-bd35-8395703fb228

AGRAVANTE : BRUNA MARIA CARVALHO
AGRAVANTE : SUZANA APARECIDA DA ROSA CARVALHO
ADVOGADO
: DOUGLAS MORAES PEREIRA - SC039112
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CAMPONOVENSE
ADVOGADOS : RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS - DF008992
MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
JOSÉ PATRÍCIO NEVES DA FONTOURA - SC004441
ANTONIO SERGIO ALMEIDA - SC006785
LUCAS MESQUITA MOREYRA - DF034351
CAROLINA TAMEGA MONTEIRO RAMBOURG - DF046927
GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:45
Código de Controle do Documento: d423af7e-b138-4246-bd35-8395703fb228